Tribunal: TJPA
Processo: 0811334-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811334-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve medida liminar concedida em mandado de segurança impetrado por Alesat Combustíveis S.A., determinando à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o recolhimento antecipado do ICMS com base em classificação da empresa como “ativo não regular” e de apreender suas mercadorias sob o mesmo fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade jurídico-constitucional da exigência de pagamento antecipado de ICMS e da apreensão de mercadorias com fundamento exclusivo na condição cadastral da empresa como “ativo não regular”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STF, consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a utilização de meios indiretos e coercitivos, como apreensão de mercadorias e restrição ao exercício da atividade econômica, como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo.

O julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS) fixou a tese de que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, somente pode ocorrer com base em lei em sentido estrito, sendo inválida sua instituição por meio de decreto ou ato infralegal.

A legislação estadual invocada pelo agravante — notadamente o Decreto Estadual nº 4.676/2001 e a Instrução Normativa nº 13/2005 — não possui força normativa suficiente para justificar a exigência antecipada de tributo, o que acarreta afronta à legalidade tributária e ao devido processo legal.

A medida liminar deferida pela decisão agravada preserva a continuidade da atividade empresarial e evita dano irreparável decorrente da imposição de sanções políticas, sendo compatível com a jurisprudência do STF e com precedentes do TJPA.

A insistência do agravante em argumentos já enfrentados pela decisão monocrática, sem apresentação de fundamentos novos ou relevantes, não justifica a revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de pagamento antecipado de ICMS com base na condição cadastral de “ativo não regular” do contribuinte configura sanção política e viola os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 da repercussão geral fixado pelo STF.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para compelir o pagamento de tributo é medida vedada pelo ordenamento jurídico, conforme Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A concessão de liminar que assegura o livre exercício da atividade econômica diante de exigência tributária ilegítima está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 150, §7º; Lei Estadual nº 5.530/89; Decreto Estadual nº 4.676/2001; Instrução Normativa nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.03.2021 (Tema 456); STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Ap Cív. 0024428-11.2007.8.14.0301, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, 8879795, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811334-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 30225143, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu medida liminar requerida pela agravada
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
, no sentido de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir antecipadamente o ICMS com fundamento na existência de débitos tributários, assim como se abstenha de apreender as mercadorias da impetrante sob o mesmo fundamento e contexto.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento, sobre a legalidade do enquadramento fiscal, com fundamento em legislação estadual vigente e na ausência de prova de ilegalidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 31719256)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se a classificação da empresa agravada como “ativo não regular”, com a consequente exigência antecipada do ICMS e a apreensão de mercadorias, constitui medida legítima do ponto de vista jurídico-constitucional.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30225143):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia reside em saber se a classificação da empresa agravada como “ativo não regular”, com a consequente exigência antecipada do ICMS e a apreensão de mercadorias, constitui medida legítima do ponto de vista jurídico-constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é vedado ao Estado utilizar-se de medidas indiretas, com efeito coercitivo, para compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias. As Súmulas 70, 323 e 547 consagram essa diretriz, vedando, respectivamente, a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias e a negativa de acesso à atividade econômica por motivo de inadimplemento fiscal.

Embora a legislação estadual do Pará preveja a sistemática do “ativo não regular”, essa classificação não pode ensejar impedimentos ao exercício regular da atividade empresarial, tampouco justificar a apreensão de mercadorias, sob pena de violação ao devido processo legal tributário, à livre iniciativa e à vedação de sanções políticas.

Invocar dispositivos legais infraconstitucionais para sustentar a continuidade da execução desconsidera a eficácia vinculante da jurisprudência do STF e a força normativa do precedente vinculante, notadamente no sistema processual brasileiro vigente.
Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante; 2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;
3. A teor do § 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito . Tema 456 do STF; 4. Apesar de o texto original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9 .389, de 17/12/2021; 5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;
6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias; 7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial; 8. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 13/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para reformar a sentença e conceder a ordem inibitória da cobrança antecipada do recolhimento de ICMS e da acessória apreensão de mercadorias comercializadas pela impetrante, no período compreendido entre a impetração do writ e o prazo de vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89 . Tudo nos termos da fundamentação Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024428-11.2007.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de ICMS quando da entrada da mercadoria no território paraense, quando caracterizada a situação fiscal do contribuinte como em "ativo não regular", ou seja, inadimplente com o recolhimento de ICMS.

2. O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que " a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito ".

3. Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado- membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.

4. Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os embargos à execução fiscal.

(8879795, 8879795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, publicado em 2022-04-07)

A exigência de pagamento antecipado de ICMS com base exclusiva na condição cadastral do contribuinte contraria os princípios constitucionais da legalidade estrita, do contraditório e da ampla defesa, bem como a orientação vinculante consolidada no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), cuja tese firmada exige previsão legal específica e proporcionalidade na cobrança antecipada do tributo.

Na hipótese dos autos, a liminar concedida não apenas observa a jurisprudência dominante, como resguarda a continuidade da atividade empresarial da agravada, afastando os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação decorrentes da imposição de medidas coercitivas ilegítimas.

Assim, não se justifica a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a exigência de pagamento antecipado de ICMS com base exclusiva na condição cadastral do contribuinte contraria os princípios constitucionais da legalidade estrita, do contraditório e da ampla defesa, bem como a orientação vinculante consolidada no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), cuja tese firmada exige previsão legal específica e proporcionalidade na cobrança antecipada do tributo.

Outrossim, cumpre salientar que a liminar concedida não apenas observa a jurisprudência dominante, como resguarda a continuidade da atividade empresarial da agravada, afastando os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação decorrentes da imposição de medidas coercitivas ilegítimas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30225143, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026